Tribunal: TJES
Processo: 0011601-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011601-59.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALNEY GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
INALTERAÇÃO
DA DOSIMETRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito afeto a aplicação da atenuante da menoridade relativa, posto que à época dos fatos o réu era maior de 21 anos.

2. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada, bem como pelo laudo de lesões corporais.

3. Por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada integralmente a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

4. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

5. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

6. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALNEY GALVÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 13, do Código Penal (com a pena do art. 129, § 9º, do Código Penal), c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-lhe do crime do art. 232 da Lei nº. 8.069/90.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento dos requerimentos de (i) fixação da pena base no mínimo legal e (ii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e pelo desprovimento dos demais pedidos. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
VALNEY GALVÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 13, do Código Penal (com a pena do art. 129, § 9º, do Código Penal), c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-lhe do crime do art. 232 da Lei nº. 8.069/90.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso analisar o pleito do apelante de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Verifica-se que o acusado, conforme consta na denúncia e em documento juntado aos autos, nasceu em 13/08/1992, tendo os fatos ocorridos em 06/11/2016, de modo que o requerimento do apelante se mostra desarrazoado.

Nesse sentido, tal pleito não guarda pertinência com o conteúdo da sentença condenatória, de modo que não deve ser conhecido.

Dessa forma
,
conheço
parcialmente do recurso de apelação
e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 06/11/2016, o apelante, Valney Galvão, agrediu fisicamente a vítima, Edineia Rodrigues Batista, sua companheira, causando-lhe lesões.

A. Da absolvição por insuficiência de provas

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica tal delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Quanto à materialidade do delito, o Laudo de Lesões Corporais confirmou a ocorrência de ofensa à integralidade corporal da vítima, constando a presença de quatro equimoses arroxeadas, três delas localizadas no braço esquerdo e uma na perna esquerda.

Já a autoria foi extraída da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, na qual a vítima afirmou que o réu lhe agrediu, desferindo chutes em sua perna e socos em suas costas, além de ter apertado seu pescoço. A vítima disse ainda que as agressões foram presenciadas pela filha menor de idade da vítima, bem como que as ações do acusado lhe deixaram muito abalada ao ponto dela ter começado a fazer acompanhamento com psicólogo e tomar remédios.

O réu, por sua vez, negou todos os fatos a ele imputados, aduzindo que não agrediu a vítima, mas sim que fora por ela agredido.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Quanto a correta tipificação do delito, em que pese a sentença tenha capitulado a conduta do réu nas iras do art. 129, § 13, do Código Penal, é certo que o art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada
integralmente
a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado como incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

B. Da dosimetria

Verifica-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Assim, não é possível deferir o pleito do apelante, eis que a pena base já se encontrava no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado a quo agravou a pena em 01 (um) mês em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, vez que o crime ocorreu em um contexto de “
abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

Requer a defesa o afastamento dessa agravante, aduzindo que (i) não é possível aplicar esta agravante ante a sua incompatibilidade com as contravenções penais e (ii) existe uma identidade entre a agravante e as circunstâncias elementares do tipo do art. 129, §9º, do Código Penal, de modo que poderia se incorrer em
bis in idem.

No que tange à primeira tese, não assiste razão a defesa, vez que o art. 129, §9º, do Código Penal se trata de um crime e não de uma contravenção penal, sendo-lhe aplicável qualquer uma das agravantes dispostas no art. 61 do Código Penal.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que, conforme entendimento do STJ, “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo que se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.).

Dessa forma, observa-se que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

C. Dos danos morais

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que (i) não houve a comprovação de que a vítima teve a sua moral abalada; (ii) o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

D. Da justiça gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO,
em parte
,

do recurso e, nesta parte,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.